Tribunal: TJPA
Processo: 0810966-56.2022.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810966-56.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: POSTO SANTA FE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. ATIVIDADE EMPRESARIAL. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO DA COLETIVIDADE. PREJUÍZO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exmo. Sr. Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema
.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
POSTO SANTA FÉ COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA,
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator, por meio da qual conheci do recurso e neguei provimento,

nos autos da Ação Civil Pública (processo nº 0849082-04.2022.8.14.0301).

Inconformado, o agravante alega preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, tenho em vista não existir nenhuma comunhão de interesses ou obrigações entre os litisconsortes que justificasse a sua presença no feito, infringindo o art. 114 do Código de Processo Civil, pugnando pelo indeferimento da inicial para julgar o processo sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 485, I, IV e VI, do CPC, e declarar, consequentemente, a sua ilegitimidade passiva para demandar a presente ação.

No mérito, aduziu a impossibilidade de cumprimento da medida liminar imposta, por se tratar de uma obrigação impossível.

Por fim, em caso de eventual improcedência unânime deste recurso, requereu inaplicabilidade da multa do art. 1.021, §4º do CPC.

Ante esses argumentos, requer o conhecimento do recurso de agravo interno, ante o preenchimento de seus requisitos de cabimento, para que fosse dado provimento para cassar a decisão agravada.

Foram apresentadas contrarrazões id. 11792955.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Rejeito a preliminar de ilegitimidade do agravante para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que, embora haja a distinção entre as atividades exercidas pelas partes requeridas e o objetivo social, é certo que as dependências do posto são utilizadas pela loja de conveniência, pelo que verifico a comunhão de interesses ou obrigações entre os litisconsortes.

Pois bem, consoante a dicção do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência poderá ser concedida desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano irreparável ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).

Todavia, no caso ora em análise, a probabilidade dos fatos narrados pelo agravante não pode ser extraída em um exame perfunctório da matéria.

Extrai-se dos autos de 1º grau que a ação civil pública ajuizada pelo Parquet foi embasada no Procedimento Preparatório n° 000057-113/2021 e no Laudo n.º 2022.01.000101-AMB (Polícia Científica do Pará), concluindo que
“Durante a realização da perícia foi constatado poluição sonora devido aos níveis de pressão sonora proveniente do empreendimento denominado “R2 TUDO CONVENIÊNCIA e POSTO DE COMBUSTÍVEL SHELL AGUILERA”, localizado na Av. Dalva nº 5501, bairro Castanheira, Belém-PA, ultrapassarem o valor permitido pela NBR 10151:2019 da ABNT”.

Consta do laudo (ID. 64704659), que
“A única fonte de ruído considerada com objeto de avaliação na determinação do nível de pressão sonora específico foram as atividades desenvolvidas pelo estabelecimento denominado “R2 TUDO DE CONVENIÊNCIA E POSTO DE COMBUSTÍVEL SHELL AGUILERA”.
Não foram registrados sons intrusivos durante a realização das medições. As medições do ruído residual (Lres - emissor sem atividade) forneceram LAeq,res de 61,4 dB(A) (Tabela 2 do anexo). Assim, comparando-se os valores fornecido pela TABELA da NBR 10151/2019 (tabela 1 do anexo) e o valor do ruído residual, determinou-se o valor de 55 dB (A) como sendo o valor Limite de nível de pressão sonora utilizado no presente trabalho (Tabela 2 em anexo). As medições do ruído total (Ltot – emissor em atividade) forneceram LAeq,res de 70,4 dB (A) (Tabela 2 em anexo), acima do valor limite aceitável pela NBR 10151/2019, o que fez ser necessário o cálculo indireto do Nível de Pressão Sonora do Som específico (Lesp), onde se obteve o valor de 69,81 dB(A).”

Na hipótese, a perícia realizada deixa claro que o agravante superou o limite máximo permitido pelas normas brasileiras, perturbando o sossego público.

Com efeito, são vários os indícios de que o local é regularmente utilizado, com prejuízo ao sossego dos que residem nas adjacências. In casu, o perigo de dano é inverso, pois não se discute o prejuízo experimentado por aqueles que são obrigados a se submeter a ruídos sonoros constantes e elevados, veiculados por quem quer que seja.

Nesse sentido, a título exemplificativo, os seguintes acórdãos, assim ementados:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.PEDIDO DE LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA MEDIDA LIMINAR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO ATACADA.
1. Poluição sonora. Autorização de funcionamento do estabelecimento sem utilização de equipamentos sonoros.
2. A interdição se caracteriza em ato administrativo praticado no exercício do poder de polícia. 3. O exercício dessa faculdade impõe respeito aos princípios da legalidade e do devido processo legal. Razoabilidade e proporcionalidade devem ser observados. 4-Decisão que observa os requisitos autorizadores da concessão de liminar, não padece de vício. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE.

(2009.02721582-50, 76.234, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2009-03-02, Publicado em 2009-03-16)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE ISNTRUMENTO - AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA C/C PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR - FOI DETERMINADA A SUSPENSÃO DO FUNCIONAMENTO DO ESTABELECIMENTO DA AGRAVADA EM RAZÃO DAS RECLAMAÇÕES DE POLUIÇÃO SONORA - MEDIDA LIMINAR DEFERIDA EM 1º GRAU, POIS FOI ENTENDIDO HAVER A PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS - DECISÃO REFORMADA PELO 2º GRAU IN TOTUM - POLUIÇÃO SONORA - AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1 - O estabelecimento comercial deve funcionar de acordo com os limites estipulados por lei, visando, entre outras responsabilidades, zelar pelo bem-estar da coletividade, o que não estava sendo observado
. 2 - Os documentos apresentados pela impetrante-agravada, não se mostraram hábeis para sustentar a decisão do juízo a quo. 3 - Sendo assim, em consonância com o Órgão Ministerial, é CONHECIDO O AGRAVO DE INSTRUMENTO E PROVIDO, revogando decisão anterior. 4 - Decisão unânime.

(2008.02437515-58, 70.862, Rel. ELIANA RITA DAHER ABUFAIAD, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2008-03-27, Publicado em 2008-04-03)

No mais, resta inviável abordagem dos demais argumentos expendidos pelo agravante que não se relacionam com a medida judicial impugnada, tendo em mira a necessidade de instrução probatória capaz de elucidar as asserções postas por ambas as partes.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 02/05/2023